Tribunal: TJDFT
Processo: 0718182-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718182-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANGELISTA SOARES BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVANGELISTA SOARES BRANDÃO, representado por VALNEIDE ALVES COELHO BRANDÃO, sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA, contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que deferiu parcialmente a tutela provisória “para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. Nas razões do agravo, aduz que se encontra internado na UPA do Riacho Fundo I, e que precisa ser transferido imediatamente para leito de unidade de terapia intensiva com suporte que atenda às suas necessidades. Afirma que não pode aguardar, indeterminadamente, pelo contato da SES/DF. Relata que pela falha na prestação do serviço público, está sob risco de agravamento do seu estado de saúde e risco de morte. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie no prazo máximo de 24 horas, internação em leito de UTI e na impossibilidade de seu fornecimento, que custeie a internação em hospitais da rede privada. No mérito, pede pela confirmação da liminar como requerida. O pedido liminar foi indeferido em regime de plantão, nos termos da decisão de ID 58727781. Em novo pedido, nesta data, a Defensoria Pública do DF informa que o agravante está internado há oito dias na UPA do Riacho Fundo 2, necessitando de leito de UTI desde o dia da internação, 1/5/24; que a situação dele está muito grave; que seus rins pararam de funcionar ontem em razão da falta de acesso à hemodiálise; que os parentes não estão tendo acesso e as informações estão sendo prestadas por Boletim diário às 16:30. A situação está URGENTE URGENTÍSSIMA e os familiares estão constatando a falta de amparo ante a prescrição de transferência para vaga em leito de UTI há oito dias; a piora gradativa, ao ponto de pararem os rins, e ele não ter acesso ao atendimento intensivo de que tem direito. Informa que, desde a internação, todos os pacientes que entraram na sala vermelha daquela unidade (UPA Riacho Fundo II) já saíram, ou por alta ou transferência em leito de UTI, exceto o Agravante que ainda continua lá. Requer reanálise do pedido antecipatório, para determinar que o DF proceda a transferência imediata do Agravante senão em leito de UTI pública, em conveniada ou privada às suas expensas. É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada desde que atendidas, cumulativamente, as condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme o relato, cuida-se de paciente em estado grave de saúde, internado na UPA do Riacho Fundo I, necessitando com urgência de vaga em leito de UTI. Conforme consta do relatório médico: paciente com 60 anos de idade, deu entrada trazido pelo SAMU, após ser encontrado inconsciente por familiares, encontrado na posição de decúbito ventral, sinais de vômito e urina hematúrica. Necessidade de internação urgente em UTI. Choque séptico? Manter sedado em RASS – 5 para neuroproteção. Completou em 03/05/2024 48 horas de Tazocin 4,5g e ainda febril, com taquicardia sinusal e necessidade de DVA. Sedação profunda para RASS-5. Vigilância clínica. Sala vermelha. Pendência: vaga de UTI com suporte dialítico. Dadas as condições informadas nos autos, verifico presentes os requisitos para a concessão da liminar recursal, porque demonstrado que o risco da demora é capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação ou até mesmo a morte do paciente. Conforme já relatado, o paciente necessita urgentemente de vaga em leito de UTI, com suporte dialítico, com risco de morte. Encontra-se internado na UPA do Riacho Fundo I, à espera de vaga em UTI, com rins parados, necessitando de hemodiálise. Em juízo prévio, considero evidenciado o relevante fundamento apto a justificar o deferimento da liminar vindicada pelo agravante. Oportuno consignar que a proteção à saúde, direito de todos e obrigação do Estado, constante nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal, é indissociável do direito à dignidade da pessoa humana, de forma a se dar pleno cumprimento a esta garantia constitucional. Assim também, a Lei n. 8.080/90, em seu art. 2o, prevê que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Nesse contexto, o perigo de dano irreparável dado o precário estado de saúde do agravante e o risco de morte demonstra que o paciente não pode aguardar a resposta da Central de Regulação de leitos de UTI, como consta da decisão que indeferiu a liminar inicialmente. Diante do exposto, nos termos do art. 296 do CPC, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, internação em leito de UTI com suporte que atenda às necessidades do Agravante, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$30.000,00, nos termos do art. 537 do CPC. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO, FORÇA DE MANDADO. Intime-se o Distrito Federal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator